Tribunal: STF
Processo: RE 545882
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Transporte gratuito. Direito à educação. 3. Omissão. Imposição de obrigação de fazer à Administração Pública. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.